Tribunal: TJSP
Processo: 1007556-76.2018.8.26.0011
Classe: Embargos de Declaração Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Costa Netto
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000963992
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1007556-76.2018.8.26.0011/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
RÁDIO E TELEVISÃO BANDEIRANTES LTDA., é embargado ANTONIO SERGIO
COELHO DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente sem voto), ALEXANDRE MARCONDES E ANA MARIA BALDY.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
COSTA NETTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1007556-76.2018.8.26.0011/50000 -Voto no 10.573
2
Embargos de Declaração Cível no 1007556-76.2018.8.26.0011/50000
Embargante: Rádio e Televisão Bandeirantes Ltda.
Embargado: Antonio Sergio Coelho de Oliveira
Comarca:São Paulo
Juiz 1o Grau: Luciana Bassi de Melo
Voto no 10.573
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Ausência de contradição,
omissão ou obscuridade. Prequestionamento. Inteligência do art.
1.025 do CPC/2015. Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o v.
acórdão de fls. 317/329, que, por unanimidade de votos, negou
provimento ao recurso principal e deu provimento ao recurso adesivo.
Embarga a ré. Pretende o prequestionamento da matéria,
em especial aos artigos 186; 884; 944 e 927, todos do Código Civil; artigo
5o, incisos IV, IX e XIV, da Constituição Federal. Preiteia o pronunciamento
expresso sobre os aludidos dispositivos legais.
É o relatório.
No que tange ao mérito, em que pesem as razões recursais,
o acórdão não padece de omissão, contradição ou obscuridade.
Quanto à necessidade de pronunciamento expresso, o C.
Superior Tribunal de Justiça adota orientação jurisprudencial de que "o Juiz
não está obrigado a responder a todas as alegações das partes, quando
já tenha encontrado motivo suficiente para fundar a decisão, nem se
obriga a responder um a um todos os seus argumentos" (REsp. 131.781 - SP
- rel. Min. Humberto Gomes de Barros, RSTJ, 114/78).
Segundo a Suprema Corte (RTJ 84/797), a motivação
jurídica indispensável à decisão "é aquela que diz respeito ao raciocínio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1007556-76.2018.8.26.0011/50000 -Voto no 10.573
3
do magistrado para fazer incidir preceito legal a fato que considere
provado.
Não é necessária a apreciação pontual, bastando o exame
das teses centrais e imprescindíveis à solução da demanda.
Por fim, para fins de prequestionamento, os artigos
mencionados tiveram consideração na decisão proferida, conforme
disposto no art. 1.025 do CPC/15, o qual dispõe:
“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o
embargante suscitou, para fins de pré-questionamento,
ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos
ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes
erro, omissão, contradição ou obscuridade”.
Portanto, inexistindo quaisquer das irregularidades arroladas
no artigo 1.022 e parágrafo único, do NCPC, os embargos de declaração,
ora opostos, devem ser rejeitados, nos termos do art. 1.024, §2o do NCPC.
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos.
JOSÉ CARLOS COSTA NETTO
Relator